Tribunal: CARF
Processo: 15471.001447/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001447/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.570 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
GIANNINA ORLANDO CHIANELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Podem ser indeferidas, a juízo da autoridade julgadora, as solicitações de
diligências ou perícias quando as considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001447/2008-92
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001447/2008-92

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 03/05) em nome da contribuinte em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2004 (fls. 12/14), em que foi constatada, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl. 04, por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal, a dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$7.610,46, assim
constituídos:
- R$5.210,46 relativos ao Plano de Saúde AMIL;
- R$2.400,00 relativos ao profissional José Henrique C. Lima.
Com a revisão da declaração, foi alterado o resultado de imposto a restituir
declarado de R$111,61, para saldo de imposto a pagar apurado de R$1.029,96 (fl. 04 -
verso), mais acréscimos legais.
Inconformada com a alteração, de que tomou conhecimento por via postal, em
29/05/2008 (fl. 16), a notificada apresentou impugnação, tempestivamente, em
18/06/2008 (fls. 01/02), em que diz ter juntado documentos que provam seu direito à
dedução dos valores glosados e relaciona os documentos que juntou.
Às fls. 09 e 10 foram juntados os Demonstrativos de Pagamentos efetuados a
AMIL, pela Titular Giannina Orlando Chianello, com referência ao Contrato no
06133101, relativos, respectivamente, aos anos calendários 2003 e 2007.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas declaradas e cuja demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do
serviço restar comprovada pela documentação acostada aos autos, mantendo-se a glosa
sobre a parte não comprovada.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa todos os documentos necessários à
confirmação das deduções glosadas no lançamento.
Ciente do acórdão da DRJ em 21/08/2012, o(a) contribuinte, em 20/09/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os comprovantes de despesas médicas foram extraviados - inversão do ônus da
prova - incumbe à RFB realizar diligência para comprovar as despesas médicas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001447/2008-92

Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que a recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa sobre deduções de despesas médicas relativos ao plano de
saúde Amil, no valor total de R$ 5.210,46.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.400,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001447/2008-92

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Dos autos, extraímos a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na descrição dos fatos e enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 6), apontados
pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ *********7.610,46, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
AMIL - 5.210,46 e Dr. José Henrique C. Lima - R$ 2.400,00.
Verifica-se, também, que o julgamento anterior, motivou a manutenção desta
glosa (e-fls. 27), da seguinte forma:
Com a impugnação, afirmou que estaria trazendo documentos que
comprovariam seu direito à dedução do valor glosado, no entanto, não fez qualquer
alusão ao referido profissional, nem anexou qualquer documento relativo ao mesmo,
que pudesse comprovar as despesas declaradas como a ele pagas, no valor de
R$2.400,00.
Como relatado, a interessada limita suas alegações recursais a: i) informar que
entregou envelope lacrado, em 23/03/2008, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, no qual
continha os comprovantes originais de pagamento destas despesas; ii) do seu direito a inversão
ônus da prova; e iii) da necessidade de realização de diligência, in verbis:
Conforme às fls. 11 dos autos, a Recorrente entregou um envelope lacrado no
posto da Receita Federal na data de 23-3-2008, no qual continha os comprovantes
originais de pagamento das despesas que lhe estão sendo cobradas.
Contudo, este envelope se extraviou junto ao órgão que tinha competência para
guardá-lo, de forma que a sexta Turma considerou que as despesas acima referidas não
foram comprovadas.
Com o extravio deste envelope, a Recorrente ficou sem como comprovar o seu
direito, tendo sido prejudicada pela própria Administração Pública que deveria zelar
pelos seus interesses.
Portanto, requer a Recorrente que seja transformado o julgamento em diligência
para A RECUPERAÇÃO DO ENVELOPE EXTRAVIADO, eis que o mesmo sumiu
sob a guarda da Receita Federal, trazendo prejuízo à defesa da Recorrente.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001447/2008-92

Ainda, com o extravio do envelope dentro da Receita Federal, surge para a
Recorrente o direito de inversão do ônus da prova para que este órgão comprove que a
Recorrente não comprovou as despesas cobradas.
Deste modo, agora incumbe à Receita Federal, para se comprovar a despesa
realizada de R$2.400,00 relativos ao profissional José Henrique C. Lima, o
cruzamento de informações fornecidas pela Recorrente com as informações fornecidas
pelo profissional acima, para comprovar que a despesa existiu.
Contudo, suas alegações estão suportadas apenas pelo seu relato, sem nenhum
suporte de prova documental.
Neste caso, a ela incumbiria comprovar a efetiva entrega dos recibos à SRFB,
mediante algum documento.
Assim, conforme propugna o velho brocardo latino alegar e não provar o alegado,
importa em nada alegar (Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt).
No que concerne ao ônus da prova dos dispêndios médicos, é regra geral no
direito que cabe a quem alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a
incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação
tributária estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Do Pedido de Diligência
Quanto ao pedido de transformação do julgamento em diligência para a
recuperação do envelope extraviado, por tudo até aqui exposto, entendo ser totalmente descabida
tal medida, justamente porque cabe ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos de prova do
seu direito à dedução.
Desta forma, com base no artigo 18 do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito,
indefiro o pedido.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
Assim, voto pelo manutenção integral das glosas sobre as deduções com
despesas médicas pleiteadas neste recurso voluntário.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001447/2008-92

Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que a
recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 46
DF CARF MF
Original